Tribunal: TJSP
Processo: 1031760-23.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Empréstimos bancários com previsão de desconto das parcelas em conta corrente – Limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos – Possibilidade somente com relação à folha de pagamento – Ausente comprovação de contratação de empréstimo com desconto em folha – Improcedência do pedido:

– Ausente comprovação de que os descontos dos

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Empréstimos bancários com previsão de desconto das parcelas em conta corrente – Limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos – Possibilidade somente com relação à folha de pagamento – Ausente comprovação de contratação de empréstimo com desconto em folha – Improcedência do pedido:

– Ausente comprovação de que os descontos dos empréstimos contratados incidem diretamente sobre a folha de pagamento do autor, incabível a limitação judicial do valor sobre os vencimentos, pois ao débito em conta bancária não se aplica a limitação legal referente ao empréstimo com desconto em folha, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031760-23.2019.8.26.0506 Voto n. 20681
Registro: 2020.0000740164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031760-23.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado ARIOVALDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031760-23.2019.8.26.0506 Voto n. 20681
-- voto n.20.681 --
Apelação Cível n. 1031760-23.2019.8.26.0506
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelada: ARIOVALDO DE SOUZA
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Juiz de Direito sentenciante: Guilherme Stamillo Santarelli Zulian
Disponibilização da sentença: 06/04/2020.
CONTRATO BANCÁRIO
Empréstimos bancários com previsão de desconto das
parcelas em conta corrente Limitação do valor das parcelas a
30% do valor percebido a título de vencimentos Possibilidade
somente com relação à folha de pagamento
Ausente
comprovação de contratação de empréstimo com desconto em
folha Improcedência do pedido:
Ausente comprovação de que os descontos dos empréstimos
contratados incidem diretamente sobre a folha de pagamento
do autor, incabível a limitação judicial do valor sobre os
vencimentos, pois ao débito em conta bancária não se aplica a
limitação legal referente ao empréstimo com desconto em
folha, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de apelação interposta da r.
sentença a fls. 216/219, que julgou procedente a ação de obrigação de

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031760-23.2019.8.26.0506 Voto n. 20681
fazer, ajuizada por ARIOVALDO DE SOUZA contra BANCO DO BRASIL
S/A, para CONDENAR a parte ré à obrigação de não fazer consistente
em não realizar descontos que ultrapassem o patamar de 30% dos
rendimentos LÍQUIDOS da parte autora, readequando-se os valores
cobrados, sob pena de multa, mantida a tutela provisória concedida.
Em razão da sucumbência, arcará a parte
ré com as custas e despesas incorridas pela autora, bem assim com os
honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00.
Apela o réu alegando que as contratações
realizadas pelo apelado não são na modalidade de empréstimo
consignado, de modo que não podem sofrer limitação, sobretudo
quando comprovado nos autos que o banco não teria condições de
saber o grau de comprometimento da renda do autor, a não ser que o
requerente lhes fornecesse esta informação
Afirma que o Superior Tribunal de Justiça
cancelou a súmula no 603 que vedava a efetivação de descontos em
qualquer tipo de empréstimo, de modo que atualmente a limitação dos
descontos só deve incidir sobre aqueles realizados diretamente em folha
de pagamento.
Subsidiariamente, caso o entendimento

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031760-23.2019.8.26.0506 Voto n. 20681
seja pela limitação, em conformidade com o Decreto 61.785 deveria ser
no patamar de 35%, com adicional de 5% quando contraídas por meio
de cartão de crédito.
O recurso é tempestivo, bem preparado
(fls. 245/246) e fica recebido, nesta oportunidade, em ambos os efeitos,
nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
O apelado não apresentou resposta ao
recurso.
É o relatório.
I. Cuida-se de ação de obrigação de fazer e
indenização por dano moral ajuizada pelo apelado contra Banco do
Brasil S/A, na qual alegou ter contratado empréstimos com o réu, cujas
parcelas estão sendo descontadas em sua conta corrente em valor
superior ao limite legal de 30% sobre seu salário líquido. Assim,
requereu a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos
líquidos.
O banco réu apresentou contestação, o
autor se manifestou e foi proferida a sentença de procedência do pedido
que ensejou a interposição do recurso, o qual merece acolhimento.
Segundo consta da inicial o autor, ora

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031760-23.2019.8.26.0506 Voto n. 20681
apelado, teria realizado dois contratos de empréstimo, cujas parcelas
mensais somadas alcançam o total de R$2.994,33, que supera o limite
de 30% do seu salário correspondente a R$ 3.659,51, brutos.
Em
resposta
a
instituição
financeira
esclarece que o autor possui dois contratos vigentes, os quais teriam
sido realizados em 29.5.2019 e 4.6.2019 (fls.92/95 e 105/107), período
no qual o autor alega ter ficado desempregados, portanto, não
incidentes diretamente em seu holerite.
Todavia, no caso concreto dos autos, o
apelado não cuidou de instruir a peça inicial com documentos que
pudessem auxiliar na demonstração de seu direito.
Isso porque, embora tenha apresentado os
dois contratos de mútuo formalizados com as instituições apelante, não
comprovou estar suportando descontos que ultrapassem 30% de seus
vencimentos líquidos. Para tanto, apresentou apenas uma declaração
do Governo do Estado de São Paulo atestando a sua posse em
16.8.2019 no Cargo de Diretor Técnico da Coordenadoria de Esporte e
Lazer de Ribeirão Preto, fazendo jus aos vencimentos proporcionais de
no mês de agosto correspondente a R$1.947,99 (fls.11).
Como
já
anotado,
não
obstante
o
agravante tenha comprovado a existência de contratos de mútuos

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031760-23.2019.8.26.0506 Voto n. 20681
firmados com a instituição financeira apelada, deixou de demonstrar o
total de seus rendimentos, porquanto não apresentou seu holerite ou
comprovante de rendimentos, nem mesmo que os descontos são
realizados diretamente em sua folha de pagamento, razão pela qual não
se mostra possível a aplicação do limite de 30%, nos moldes do
entendimento firmado pelos Tribunais Superiores.

Cumpre
esclarecer
que
até
o
cancelamento da Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça, o
entendimento vigente era de que os descontos em conta na qual o
devedor recebe seus vencimentos não seriam admitidos em absoluto
(Súmula 603 STJ
cancelada: “É vedado ao banco mutuante reter,
em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de
correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja
cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por
margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que
possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.”
Contudo, em razão de seu cancelamento, é
de se aplicar o entendimento que a referida Corte adotava até a edição
da súmula, qual seja, de que a limitação era restrita às parcelas do
empréstimo consignado, pois a lei refere-se a esta modalidade. Nesse
sentido:

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031760-23.2019.8.26.0506 Voto n. 20681
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E
DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO
RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO
CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar,
possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo
condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário
concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois,
com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que
incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia
privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática
bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e mesmo o
cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para
com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua
viabilização. A instituição financeira assume o papel de
administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de
créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou
transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão de praticidade,
segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento
de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza,
na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água,
telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e
demais despesas com débito automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de
conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi
espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas
com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem
posteriormente

ao
recebimento
de
seus
proventos,
não
caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma
limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031760-23.2019.8.26.0506 Voto n. 20681
prestação do mútuo firmado com a instituição financeira
administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito
comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos
das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam,
por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente,
envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a
quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais específicas, há
procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de
superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar
mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de
solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o
condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização
negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo
devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação,
como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter
termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e,
consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado
a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais
valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil
operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a
prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito,
sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.1
Assim, não pode ser imposto ao réu
impedimento no que toca a efetuar descontos contratuais na conta, pois
a limitação deve se ater, quando cabível, às operações de empréstimo
1 REsp 1586910 / SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe. 29.08.2017

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031760-23.2019.8.26.0506 Voto n. 20681
consignado, a fim de preservar a intangibilidade do salário, não sendo
extensível aos contratos de mútuo efetivados diretamente pelo
correntista com a instituição financeira.
Ademais, por uma questão de segurança
jurídica e de respeito ao princípio do pacta sunt servanda, não se deve
admitir que o mutuário, sem explicações plausíveis, pretenda limitar os
contratos que livremente firmou. Sim, porque a hipossuficiência do
consumidor não pode servir de escudo para eximi-lo das
responsabilidades pelos compromissos assumidos, em especial, quando
não há nenhuma justificativa para um endividamento de tal monta seja
relevado.
É que, na falta de alegação e comprovação
de algum vício de consentimento, os negócios firmados de forma válida
devem ser cumpridos, não constituindo a hipossuficiência sinônimo de
incapacidade, motivo pelo qual seu reconhecimento não induz à
irresponsabilidade do contratante pela obrigação assumida.
Dessa forma, de rigor a reforma da
sentença para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus de
sucumbência, condenando-se o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.

10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1031760-23.2019.8.26.0506 Voto n. 20681
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para julgar a ação improcedente, condenando
o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --